Tribunal: TJDFT
Processo: 0739308-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO RECONHECIDA, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Na espécie, o estatuto do condomínio prevê que, havendo a necessidade de propositura da ação judicial, deverá o condômino arcar com os honorários advocatícios (convencionais), no percentual de 20%, além das custas processuais, conforme dispõe o art. 40, § 1°, do CPC (Id. 34395886).
3. Os honorários advocatícios contratuais, porque decorrentes de avença estritamente particular, não podem ser ressarcidos pela parte sucumbente que não participou do ajuste (Acórdão 1220776, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4.12.2019, publicado no DJe: 16.12.2019).
4. A fixação de honorários é ato privativo do juiz, a quem cabe analisar as circunstâncias do caso concreto e fixar o valor adequado para remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado do condomínio, segundo os critérios dispostos no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil. Logo, a fixação de honorários advocatícios na sentença e no contrato configuraria bis in idem, devendo, pois, prevalecer o arbitramento judicial.
5. Embargos de Declaração opostos pelo Autor conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. Unânime.